Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022540-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), JONAS CORREA DA SILVA - CPF: 826.223.372-72 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO E VÁLIDO NA PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR EFETIVADA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PREJUDICADA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição do devedor fiduciário em mora decorre do simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento, conforme entendimento do STJ (REsp 1592422/RJ).

É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais.

A despeito da devolução do documento em razão da informação de "NÃO EXISTE O NÚMERO", deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Resta prejudica a análise do pedido de impugnação à gratuidade da justiça, haja vista o indeferimento em benefício ao agravante.

O credor apresentando documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o afastamento da extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
JONAS CORREA DA SILVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1021497-25.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, em decorrência de inadimplência contratual.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Afirma ter celebrado “contrato de Financiamento Bancário com a Agravada para aquisição de um veículo C3 ATTRACTION 1 .6 16V AT6 1- Chassi 935SLNFNUKB521176, o qual é utilizado diretamente para manutenção de sua atividade laboral. Neste presente contrato foi financiado o valor de R$ 52.285,67, financiado em 48 parcelas, com vencimento no dia 19 de cada mês. Acontece que, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em face do Agravante, tendo como fundamento o inadimplemento das parcelas, conforme notificação extrajudicial. Ocorre que, há latente vício de notificação, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do contrato da parte Requerida. Ou seja, o AR ou protesto nem sequer foi recebido no endereço e continha a informação "NÃO EXISTE O NÚMERO" (id. 183245669 - Pág. 6).

Ressalta que “caberia à instituição financeira certificar-se de que o devedor recebeu a notificação enviada antes de propor a presente ação, cujo REQUISITO PRÉVIO E INDISPENSÁVEL AO SEU REGULAR DESENVOLVIMENTO é justamente a demonstração fática da constituição em mora do devedor” (id. 183245669 - Pág. 7).

Relata, ainda, que a “ação de busca e apreensão juntando-se um A.R. que comprova que o devedor NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA, caracteriza-se totalmente como litigância de má-fé da instituição financeira, o que autoriza a extinção do processo de ofício, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios a parte contrária” (id. 183245669 - Pág. 8).

Diz que “a jurisprudência da Corte da Cidadania possui o entendimento consolidado de que, não basta simplesmente o Adquirente Fiduciário estar devendo, como também, é imprescindível de que o aviso tenha sido enviado ao endereço do contrato, bem como recebida, ainda que por um terceiro estranho ao contrato. Assim, diante do descumprimento do envio da notificação válida ao endereço da parte REQUERIDA, pugna pelo reconhecimento da ausência do pressuposto processual e consequente extinção do feito” (id. 183245669 - Pág. 10).

Requer, assim, requer a concessão da antecipação da tutela perseguida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Comprovante de recolhimento de preparo (id. 185755674 - Pág. 1/id. 185755676 - Pág. 1).

Tutela recursal deferida (id. 186431673 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 187122202 - Pág. 1/2).

Embargos de declaração oposto por JONAS CORREA DA SILVA (id. 188212685 - Pág. 1/3), tendo a parte embargada apresentado contraminuta (id. 189825163 - Pág. 1/4).

Embargos de declaração rejeitados, consoante decisão constante do id. 199851697 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 190663670 - Pág. 1/70), impugnando o benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo por instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
JONAS CORREA DA SILVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1021497-25.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, em decorrência de inadimplência contratual.

Cinge-se a controvérsia, em apertada síntese, quanto à validade da notificação para comprovação da mora do devedor, em caso de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei nº 911/69.

No caso em testilha, o Julgador singular, por entender que a mora foi devidamente comprovada, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do automóvel dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser declarado prejudicado o pedido de impugnação à gratuidade da justiça, haja vista o indeferimento da benesse legal em favor do recorrente.

Superada essa fase, passo as demais teses.

A ação de busca e apreensão constitui instrumento apropriado para que o credor-fiduciário adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto.

Sobre a configuração da mora, dispõem os art. 2º e 3º do Decreto nº 911/69, que regulamenta a espécie, in verbis:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Cumpre mencionar, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.

É de Ressaltar, que a norma legal expressamente prevê que não se exige que a assinatura constante do aviso em questão seja a do próprio destinatário, mas tão somente o encaminhamento da notificação para o endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora e
conditio sine qua non
para o deferimento da liminar.

É de anotar, que em razão da mora, a agravada encaminhou a notificação ao endereço informado pela parte agravante quando da contratação, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "não existe o número".

Sobre a questão posta, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo nº 1132, recentemente, quando restou definido que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023)

Imperioso registrar julgados desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO - AR " ENDEREÇO INSUFICIENTE" - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132 definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1029117-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Com efeito, a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, de modo a configurar a mora, consoante Tema 1132, do STJ.

Portanto, comprovada a mora, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida de rigor.

Prejudicado o pedido de efeito translativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024